Tribunal: TJES
Processo: 5021496-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021496-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN MAICON LIMA MOREIRA e outros
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no efeito devolutivo previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LUAN MAICON LIMA MOREIRA e MARCELIA GRONER em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., por meio da qual alegam que a autora Marcelia é titular de conta junto à ré Mercado Pago, na qual ela e o autor Luan Maicon depositam valores. Alegam que em 09/06/2023 perceberam movimentações fraudulentas desconhecidas, duas compras nos valores de R$682,91 e R$528,97 e uma transferência no valor de R$4099,90 para terceira pessoa de conta vinculada ao Banco XP. Portanto, pretendem a condenação dos requeridos em danos materiais e morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, acrescido de juros e correção monetária a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$5.311,78, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões deduzidas em sede de defesa, em suma, no sentido da: (i) ausência de responsabilidade e inexistência de falha na prestação de serviços pelo Requerido, configurando-se culpa exclusiva de terceiro e da vítima; (ii) inexistência de danos morais indenizáveis; (iii) necessidade de redução do valor indenizatório fixado de forma excessiva; (iv) necessidade de perícia.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), bem como que, considerando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, caberia ao Requerido, ora Recorrente, a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pelos autores.

Fincada essa premissa, tem-se que os Requerentes produziram, de forma suficiente, provas no sentido de ter havido transferência para conta de terceiro que desconhecem, além de compras não realizadas por eles, o que levou a abrirem chamado junto ao Requerido, não tendo o Recorrente, de outro lado, coligido aos autos prova que afaste os indícios de fraude, não tendo, assim, se desincumbido do ônus da prova que lhe cabe por força do art. 373, II, do CPC.

Assim, tem-se por caracterizada falha de segurança, em violação dos arts. 4º e 6º, I, do CDC, o que importa em responsabilidade objetiva por defeito do serviço (art. 14 caput e §1º do CDC), sendo cediço que, nos termos da Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impõe-se, por conseguinte, o dever de indenizar tanto pelos danos materiais devidamente comprovados nos autos, consistentes no valor transferido da conta do consumidor (R$ 5311,78), quanto pelos danos morais, estes caracterizados pelo abalo extrapatrimonial decorrente de ter sido vítima de fraude e invasão de conta financeira, com transferência de valor substancial, cenário que evidencia violação do direito fundamental à proteção de dados (art. 5º, LXXIX, CF), consoante admitido no âmbito da jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES. A respeito, vale conferir: Recurso Inominado Cível 5001358-39.2021.8.08.0014, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 22/Mar/2022.

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, tenho que o montante de R$ 3.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelos Requeridos e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância ao patamar fixado pela jurisprudência do eg. TJES.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)